Tribunal: CARF
Processo: 10980.722184/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2008 a 30/11/2009
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Se a recorrente teve plena ciência de todos os atos administrativos praticados, não há como alegar o cerceamento do direito de defesa.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
O julgador apreciará livremente a validade das alegações do sujeito passivo a partir do exame da consistência do conjunto dos elementos probatórios trazido aos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado previsto no artigo 29 do Decreto no 70.235.72.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
Confirmada a escrituração contábil em títulos impróprios, e a declaração de mão-de-obra não condizente com a realidade, está justificado o uso do método da aferição indireta para determinação das contribuições sociais na execução de obra de construção civil.
ABATIMENTO DA MÃO-DE-OBRA AFERIDA.
No procedimento de aferição com base em projeto padrão da NBR 12.721, considera-se, para fins de abatimento da mão-de-obra aferida, somente as remunerações relacionadas ao Custo Unitário Básico - CUB.
DECLARAÇÕES EM DOCUMENTO GFIP.
É de responsabilidade da empresa contratante exigir as cópias das GFIPs emitidas pelas empresas contratadas, com informações específicas para a obra e identificação de todos os segurados que executaram serviços na obra e suas respectivas remunerações.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722184/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.624 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
SAHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2008 a 30/11/2009
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Se a recorrente teve plena ciência de todos os atos administrativos praticados,
não há como alegar o cerceamento do direito de defesa.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO DO JULGADOR.
O julgador apreciará livremente a validade das alegações do sujeito passivo a
partir do exame da consistência do conjunto dos elementos probatórios trazido
aos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado previsto
no artigo 29 do Decreto no 70.235.72.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
Confirmada a escrituração contábil em títulos impróprios, e a declaração de
mão-de-obra não condizente com a realidade, está justificado o uso do método
da aferição indireta para determinação das contribuições sociais na execução de
obra de construção civil.
ABATIMENTO DA MÃO-DE-OBRA AFERIDA.
No procedimento de aferição com base em projeto padrão da NBR 12.721,
considera-se, para fins de abatimento da mão-de-obra aferida, somente as
remunerações relacionadas ao Custo Unitário Básico - CUB.
DECLARAÇÕES EM DOCUMENTO GFIP.
É de responsabilidade da empresa contratante exigir as cópias das GFIP’s
emitidas pelas empresas contratadas, com informações específicas para a obra
e identificação de todos os segurados que executaram serviços na obra e suas
respectivas remunerações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722184/2010-18
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722184/2010-18

(documento assinado digitalmente)
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-48.154. que
julgou parcialmente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL -
AIOP DEBCAD no 37.287.1116-0. O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2008 a 30/11/2009
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AFERIÇÃO
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
ABATIMENTO
DA
MÃO-DE-OBRA
AFERIDA.
DECLARAÇÕES
EM
DOCUMENTO GFIP.
Sendo apresentados ao contribuinte todos os elementos do processo, que, inclusive,
permitiram apontar erros materiais no lançamento fiscal, não fica caracterizado o
cerceamento de defesa.
Confirmada a escrituração contábil em títulos impróprios, e a declaração de mão-de-
obra não condizente com a realidade, procede a aferição das contribuições sociais na
execução de obra de construção civil.
No procedimento de aferição com base em projeto padrão da NBR 12.721, considera-se,
para fins de abatimento da mão-de-obra aferida, somente as remunerações relacionadas
ao Custo Unitário Básico - CUB.
É de responsabilidade da empresa contratante exigir as cópias das GFIP’s emitidas pelas
empresas contratadas, com informações específicas para a obra e identificação de todos
os segurados que executaram serviços na obra e suas respectivas remunerações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 05/2008 a 11/2009,
refere-se a contribuição social devida pela empresa apurada pela mão-de-obra utilizada em área
construída e pelo padrão da construção civil (Relatório Fiscal e-fls. 43 a 61).
No curso da mesma ação fiscal foram feitos os seguintes lançamentos:
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722184/2010-18

 37.287.116-0 – processo 10980.722184/2010-18 – Patronal – CEI no
41.390.03575-74l.
 37.287.119-4 – processo 10980.722185/2010-54 – Segurados – CEI no
41.390.03575-74.
 37.287.121-6 – processo 10980.722186/2010-07 – Terceiros – CEI no
41.390.03575-74.
 37.287.120-8 – processo 10980.722187/2010-43 – Retenção 11% .o
 37.287.117-8 – processo 10980.722188/2010-98 – Multa por infração à
obrigação acessória – deixar de efetuar lançamentos em títulos próprios.
 37.287.118-6 – processo 10980.722189/2010-32 – Multa por infração à
obrigação acessória – apresentar Livros Fiscais sem formalidades – extinto
por decisão da DRJ.
A ciência do lançamento foi em 30/06/2010 (e-fl. 02).
A impugnação foi apresentada em 02/08/2010 (e-fls. 199 a 217), alegando em
resumo que:
Em sede de impugnação a autuada procurou demonstrar:
a) a título de preliminar, a nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de
defesa, pois embora tenha diligenciado por diversas vezes junto à fiscalização, não
conseguiu cópia do inteiro teor deste processo administrativo;
b) no mérito, a ausência de justificativa para o arbitramento realizado, na medida em
que sua contabilidade está de acordo com a legislação que rege a matéria e a conclusão
de que houve mão-deobra não declarada decorre de premissas equivocadas adotadas
pela autoridade lançadora, sendo que todos os custos relacionados à obra estão
devidamente contabilizados;
c) o próprio arbitramento contém diversas incorreções, o que macula o lançamento
Foi solicitada diligência sobre a documentação apresentada (e-fls. 543 a 544). A
resposta ao pedido foi juntada às fls. 552 a 560. O contribuinte teve ciência do procedimento e
apresentou suas razões às e-fls. 562 a 565.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 568 a 579) e decidiu por acolher parte
dos argumentos.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
23/09/2013 (e-fl. 583). Em 22/10/2013, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 585 a
605.
Em preliminar alegou nulidade da exigência por cerceamento de defesa. No
mérito, questiona o uso do aferimento indireto.
É o relatório.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722184/2010-18

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Nulidade por cerceamento de defesa
Alega a recorrente que teve dificuldades em conseguir copia do inteiro teor do
processo, sendo disponibilizado somente um “pendrive”. Afirma que era difícil estabelecer a
sequencia de paginas com os arquivos do dispositivo, o que teria comprometido o direito de
defesa, razão pela qual pela a anulação do lançamento.
A decisão recorrida deixa claro que os detalhes apresentados na defesa, com
elaboração de planilhas, cálculos e o apontando erros no lançamento, dão conta que houve um
completo entendimento do lançamento.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, que o impeça de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo, o que não foi o caso.

Mérito
Aferição indireta
A recorrente afirma que a fiscalização não poderia ter utilizado o arbitramento
para apurar as contribuições sociais supostamente devidas.
Para dar suporte ao argumento afirma que
 Há contabilização em títulos próprios de todos os custo referentes à obra
de engenharia civil auditada.
 Há o devido registro nos Livros Contábeis.
 Não há evidencia de falta de escrituração das remunerações pagas.
 Existia conta específica para computar as retenções de 11% relativos a
cessão de mão-de-obra da construção.
 A mudança contábil gerou dificuldades operacionais mas não alteração de
saldos de contas ou influência em custos das obras.
 Inexistiu motivos para desclassificar a contabilidade, pois ela retrataria
fielmente os custos relacionado à obra.
O art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, é o embasamento legal para aplicação do
instituto do arbitramento:
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722184/2010-18

Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas,
ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados o
segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante
cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com
critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa
corresponsável o ônus da prova em contrário. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa,
a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o
ônus da prova em contrário.
§ 7o O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação de
lançamento, de auto de infração e de confissão de valores devidos e não recolhidos pelo
contribuinte. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(grifou-se)
O parágrafo 4o trata da execução de obra de construção civil, o que é o caso do
presente processo.
Uma consequência importante é a inversão do ônus da prova. Não está mais o
fiscal obrigado a demonstrar de forma inconteste que o fato gerador ocorreu, ao contrário,
conforme dispõem a lei “cabendo à empresa o ônus da prova em contrário”.
De acordo com o relatório fiscal, o que motivou a utilização do arbitramento para
o cálculo das contribuições previdenciárias foi a verificação que:
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722184/2010-18

 O Livro Razão e o Diário, dos anos de 2008 e 2009, não contabilizava em
títulos próprios todos os custos relativos à obra.
 Foi apresentado livros contábeis que não atendiam as formalidades legais.
 Ficou demonstrado que as remunerações declaradas em GFIP especifica de
obras era insuficientes para a realização de todos os serviços, levando a
inferência que não houve recolhimento da totalidade das contribuições
previdenciárias.
 Não foi contabilizado em títulos próprios todos os custos relativos a obra.
O relatório fiscal detalha a forma como foi feita a conferência para determinar se
as remunerações declaradas em GFIP eram ao menos “compatível” com os documentos
apresentados e com a metragem da obra de construção civil realizada. Os cálculos apontam uma
expressiva diferença entre o que seria “razoável” obter e o que foi efetivamente declarado,
obtendo, no melhor cálculo menos de um quarto do valor provável de remuneração de mão de
obra.
Intimada a empresa a comprovar a mão de obra utilizada (própria e terceirizada),
não respondeu satisfatoriamente.
Especificamente sobre esse ponto, a impugnação questiona que para o cálculo
feito foi utilizado valores de empresas cujos atividades não estão incluídas na composição da
CUB, logo os valores obtidos estão equivocados e afirma que a tecnologia utilizada na obra
envolveu pouca mão de obra.
O relatório da informação fiscal da diligência assim se pronuncia:
1.6) Ficou demonstrado que o baixo custo unitário de mão de obra apresentado,
decorreu da não comprovação da mão-de-obra terceirizada utilizada na maioria dos
serviços executados na obra (inexistência de declaração em GFIP) e, ainda, que não há
nas GFIP ́s, específicas da obra, mão-de-obra própria alocada nas competências e
funções que seriam necessárias para a execução dos serviços contratados. A somatória
das notas fiscais emitidas sem comprovação de alocação de mão-de-obra totalizou R$
4.213.163,05 (quatro milhões, duzentos e treze mil, cento e sessenta e três reais e cinco
centavos);
2) Diante destes indicativos, por mais que a empresa pretenda se justificar, é inegável a
utilização de mão-de-obra não declarada. Não existe possibilidade prática de se
executar uma obra com mais de 24.000 m2 de área construída com custos unitários
de mão-de-obra tão baixos. Isso é irreal e fictício. Não existe gerenciamento eficaz,
nem técnica construtiva, nem utilização de equipamentos com capacidade de gerar
e justificar custos tão baixos de mãode-obra. A única forma de se obter custos tão
baixos é declarar apenas parte da remuneração dos trabalhadores utilizados na
obra e, em conseqüência, não recolher integralmente as contribuições
previdenciárias devidas, decorrentes da execução da obra de construção civil;
(grifos não originais)
A decisão de piso afirma que não há no trabalho a citada incoerência pois o fiscal
realiza esse cálculo para “estimar” a capacidade de executar todos os serviços pela empresa, não
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722184/2010-18

importando para tal fim, ser ou não inserido na composição da CUB. Essa diferenciação só vai
importar no momento de estimar, por arbitramento, a base de cálculo das contribuições.
No recurso, a motivação apresentada foi idêntica a já apreciada pela instância
inferior.
Em conclusão, o objetivo único dos cálculos realizados era justamente para
que o contribuinte “justificasse” como conseguiu obter um custo tão baixo de utilização de
mão-de-obra.
Na impugnação, o contribuinte tangencia o assunto, demonstrando
“supostamente” alguma incongruência no cálculo, mas foge ao ponto central, demonstrar quais
seriam as “modernas técnicas de construção”, capazes de tal redução nos custos. Isso não
foi demonstrado quando intimado pelo fiscal, nem na impugnação apresentada.
Esse motivo, por si só, já justifica a aplicação do disposto no §4o do art. 33 da
Lei no 8.212, de 1991, o arbitramento da base de cálculo da contribuição social devida. Mas o
relatório fiscal apura também a incorreta contabilização de custos e afirma que:
6.8) Analisando o procedimento contábil adotado pela empresa, a partir da competência
11/2009, se verifica que não foi criado um centro de custo específico para a obra sob
ação fiscal e, sim, criada uma nova conta contábil - 1.03.02.002.001 Edificações
Hotel IBIS - onde foram juntados indevidamente lançamentos de obras diversas (Hotel
Íbis e CD São Carlos), para em um segundo momento, através de um artifício contábil,
extrair desta conta parcelas de custos da obra CD São Carlos;
(...)
6.13) Da leitura do quadro acima, a par dos outros vícios já citados, se verifica que a
empresa, mesmo tendo criado subcontas específicas para parcela dos lançamentos
relativos aos custos da obra sob ação fiscal, reclassificou lançamentos de parte das notas
de prestação de serviços em contas impróprias, (aquisição de material, despesas gerais e
outros serviços). Também se constata não existir subconta específica da obra, relativa a
retenção de 11% incidente sobre os valores brutos das notas fiscais emitidas pelos
prestadores de serviços (valores contabilizados genericamente na conta 2010302002001
– INSS Seguridade Social). Diante das irregularidades apontadas, configuradas como
infração a obrigação legal de contabilizar em títulos próprios e por obra de construção
civil, foi lavrado o Auto de Infração 37.287.117-8; (grifos não originais)
O relatório fiscal da diligência, apreciando as informações da impugnação assim
relata:
Não há qualquer equívoco por parte do Auditor Fiscal. A empresa se limita a tentar
justificar diferenças de saldos contábeis apontadas no relatório fiscal e não aborda o
principal motivo que deu origem a lavratura do Auto de Infração, qual seja a não
contabilização em títulos próprios, conforme demonstrado nos itens 6.11, 6.12 do
Relatório Fiscal e no item 6.13 aqui reproduzido: “Da leitura do quadro acima, a par dos
outros vícios já citados, se verifica que a empresa, mesmo tendo criado subcontas
específicas para parcela dos lançamentos relativos aos custos da obra sob ação fiscal,
reclassificou lançamentos de parte das notas de prestação de serviços em contas
impróprias, (aquisição de material, despesas gerais e outros serviços)”. Os argumentos
da empresa também não afastam a conclusão citada no item 6.8 do Relatório Fiscal, a
seguir reproduzida “Analisando o procedimento contábil adotado pela empresa, a partir
da competência 11/2009, se verifica que não foi criado um centro de custo específico
para a obra sob ação fiscal e, sim, criada uma nova conta contábil - 1.03.02.002.001
Edificações Hotel IBIS - onde foram juntados indevidamente lançamentos de obras
diversas (Hotel Íbis
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722184/2010-18

A decisão da DRJ reafirma que a contabilização se utilizou de títulos impróprios
Não resta dúvida, ainda, a contabilização em títulos impróprios em relação aos
lançamentos de serviço de plantio de grama, de construção de poço, de execução de
caixa d’água, de locação de máquinas, e de serviço de terraplanagem na conta
“Aquisição Materiais”, vez que esta conta em nada corresponde ao fato contábil de
prestação de serviços por terceiros.
Também, e analisando agora os Livros Contábeis, cópias em defesa, não existe conta
específica para as retenções de 11% (onze por cento) relativamente aos serviços
prestados mediante cessão de mão-de-obra, com correspondência com os valores brutos
dos serviços prestados e com o valor líquido a pagar, mas somente a contabilização dos
valores pagos de INSS, sem demonstrar, portanto, em títulos próprios, a origem dos
fatos geradores, conforme o já citado inciso II do artigo 32 da Lei 8.212, de 1991.
Ora, ainda que aspectos menores do assunto possam ser questionado, não há nas
afirmações e documentos demonstrados pelo contribuinte prova que não houve contabilização
em títulos impróprios. Assim restam configurados dois motivos que, isoladamente, já seriam
suficientes à justificar a utilização do arbitramento na determinação das contribuições sociais
previdenciárias devidas.
Superada essa questão, o contribuinte ainda aponta outras “supostas”
irregularidades na determinação da base de cálculo, no título “incorreções do arbitramento
realizado pela fiscalização”.
As citadas incorreções são apontadas na impugnação e devidamente apreciadas
pela decisão de piso. O recurso limita-se a transcrever as mesmas alegações da impugnação, com
pequenos ajustes na redação e poucas supressões, sem contudo debater os argumento
apresentados pela decisão de modo a infirmá-los, motivo pelo qual, utilizando do disposto no §3o
art. 57 do Regimento Interno do CARF, transcrevo as conclusões do Acórdão da DRJ, com as
quais concordo:
Passa-se às questões relacionadas a possíveis erros materiais na aferição da mão-de-obra
empregada no CD São Carlos.
O primeiro questionamento é de que a obra deveria ser enquadrada como pré-fabricada
ou pré-moldada.
Quanto a isso, não há erro, uma vez que a obra não atingiu o percentual de 40%
(quarenta por cento), previsto no artigo 364 da Instrução Normativa RFB no 971, de
2009, para ser enquadrada naquela categoria, mas sim como mista (Tipo 12), conforme
os itens 4.4.7, 4.4.8 e 4.4.9 do Relatório Fiscal, e anexo de fls. 79/80.
Não procede o questionamento de que deveriam ter sido consideradas as remunerações
em GFIP’s da empresa Dagnese & Cia Ltda., porque apenas é considerado no cálculo da
mão-de-obra, com base na área construída e no padrão da obra de construção civil, os
serviços que estão incluídos no CUB.
Não é o local de realização dos serviços de estrutura da cobertura metálica, se em
ambiente industrial ou em canteiro de obra, a se considerar para a contribuição
recolhida.
O que interessa, para o aproveitamento da remuneração contida em GFIP, é se o projeto
padrão galpão industrial da ABNT NBR 12.721/2006 contempla a mão-de-obra de
montador, de soldador, de lixador, e outros relacionados à execução de estruturas
metálicas.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722184/2010-18

De acordo com aquele projeto padrão, está prevista a utilização de telhas de
fibrocimento na composição do CUB, como material, apenas, mas não existe referência
ao emprego daqueles trabalhadores e de perfis estruturais na construção do galpão
industrial.
Logo, se na composição do CUB de galpão industrial os trabalhadores são pedreiro e
servente, e não os que realizam a fabricação e a montagem de estruturas metálicas, não
se fala em aferir, do custo global, e que não considera a estrutura metálica, a mão-de-
obra empregada pela Dagnese & Cia Ltda., e, por conseguinte, não se aproveitam as
remunerações por esta declarada em GFIP’s.
Diga-se, ainda, que o entendimento para o concreto usinado, conforme o inciso III do
artigo 356 da IN RFB no 971, de 2009, não é o mesmo para a estrutura metálica, uma
vez que, no projeto padrão da ABNT NBR 12.721/2006, está prevista a utilização de
betoneira de 320 L, que, em razão de compor o CUB, na execução dos serviços, implica
em considerar a mão-de-obra empregada (não a argamassa adquirida) para o preparo do
concreto, seja na obra, ou pela aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) sobre as
notas fiscais / faturas de aquisição de concreto usinado.
Conclui-se que, por não se aferir a mão-de-obra da Dagnese & Cia Ltda., na execução
da cobertura metálica do galpão industrial do CD São Carlos, não se considera, para
efeito de abatimento da contribuição aferida, a remuneração contida em notas fiscais ou
declaradas em GFIP’s por aquela empresa.
Por outro lado, considerar-se-ia a remuneração declarada em GFIP relativa ao
fechamento lateral da obra executado pela Dagnese & Cia Ltda., desde que em
alvenaria, e em GFIP’s específicas, uma vez que, para serviços que compõem o CUB,
que seria a hipótese aventada, não se dispensa a elaboração da GFIP de forma distinta,
por obra de construção civil, de acordo com o art. 162, e parágrafo único, da IN
MPS/SRP 03, de 14/07/2005, e o art. 135, parágrafo único, da IN RFB 971, de
13/11/2009.
Não havendo, para essa situação, GFIP específica, cuja exigência de tê-las recai sobre a
empresa contratante dos serviços, consoante o art. 425, parágrafo único, da IN 03, e o
art. 334, parágrafo único, da IN 971, também não se pode falar em qualquer incoerência
do trabalho fiscal quando das remunerações consideradas para abatimento da mão-de-
obra aferida.
Frisa-se, portanto, que as remunerações, para abatimento da mão-de-obra, são somente
aquelas que se relacionam ao CUB, uma vez que, neste procedimento de aferição, as
contribuições exigidas são de serviços incluídos no projeto padrão da NBR
12.721/2006.
Outra questão de defesa é de que as áreas cobertas devem ser submetidas à redução de
50% (cinquenta por cento), de acordo com o artigo 449 da IN no RFB 971, de 2009.
Em relação a isso, o auditor fiscal, em diligência, procedeu à retificação do auto de
infração para considerar a redução das áreas da caixa d’água e da casa de bombas.
Quanto à questão de que somente as notas fiscais de venda de concreto da empresa
CONTROESTE teriam sido consideradas, o auditor, também em diligência, procedeu à
retificação do auto de infração, depois de verificar as notas fiscais apresentadas em
defesa.
A impugnante também questiona o não aproveitamento das remunerações de motorista
de cargas em geral e/ou motorista de guincho, contidas nas GFIP’s da R. Zeni,
argumentando que é um trabalhador não indicado no Anexo VIII da IN 971/2009 –
Relação de profissionais não incluídos no CUB, conforme NBR 12.721/2006, e, assim,
ao contrário senso, faria parte da composição do Custo Unitário Básico – CUB.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722184/2010-18

Fala-se novamente que somente para os trabalhadores relacionados com o projeto
padrão/NBR 12.721 aproveitam-se as remunerações para abater a mão-de-obra aferida.
Assim sendo, e observando que o Anexo VIII da IN no 971 não é taxativo em relação
aos profissionais não incluídos no CUB, mesmo que segundo a NBR 12.721/2006, já
que, nessa Norma Técnica, é certa a indicação dos profissionais / trabalhadores
previstos no projeto padrão, o que não é, no Anexo VIII, os excluídos do projeto (a
exemplo de técnico de edificação, que ainda que não listado no Anexo, não está incluído
no CUB), conclui-se que a remuneração de motorista de cargas em geral e/ou de
guincho não pode ser aproveitada – não faz parte do projeto padrão – não faz parte do
CUB – não faz parte da aferição.
Vale aqui ressaltar que a aferição, de acordo com a IN 971, de 2009, e com base no
projeto padrão da NBR 12.721/2006, não alcança todos os trabalhadores utilizados em
uma determinada / específica obra de construção civil, mas também, em contrapartida,
não se exigem os correspondentes encargos e contribuições sociais previdenciárias.
Por outro lado, “a escolha do indicador mais apropriado para a avaliação do custo da
construção civil e a regulamentação da sua utilização para fins da apuração da
remuneração da mão-de-obra, por aferição indireta, competem exclusivamente à RFB,
por atribuição que lhe é dada pelos §§ 4o e 6o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991”.
(Artigo 335 da IN 971, de 2009).
Por fim, acompanha-se a fala do auditor em relação aos possíveis erros nas GFIP’s da
empresa Erick Briquetes (erro na classificação código CBO 9922 – pedreiro de
conservação de vias permanentes), e da empresa Construtora Benato (erro na
classificação código CBO 3744 – Técnico de montagem, edição e finalização de filme e
vídeo), porque, como já dito, e com amparo no artigo 425, parágrafo único, da IN 03, de
2005, e no artigo 334, parágrafo único, da IN 971, de 2009, é de responsabilidade da
empresa contratante “exigir as cópias das GFIP emitidas pelas empresas contratadas,
com informações específicas para a obra e identificação de todos os segurados que
executaram serviços na obra e suas respectivas remunerações”.
Portanto, não sendo a empresa diligente em relação aos trabalhadores que executaram
serviços na obra, isso para efeito de regularização das contribuições a seu cargo, não se
consideram as remunerações relacionadas a possíveis erros formais nas GFIP’s.
Confirmada a correção do trabalho fiscal, retifica-se o lançamento para se observar
todas as áreas sujeitas à redução, e para considerar todas as notas fiscais de venda de
concreto usinado, de acordo com a Informação Fiscal em diligência.
Para tanto, ainda é necessário acatar a alegação em complemento de defesa de erro de
subtração quando, em diligência fiscal, aplicou-se a redução de 50% sobre as áreas da
caixa d’água e da casa de bombas.
Assim sendo, o Demonstrativo de Cálculo da Remuneração Arbitrada por Aferição
Indireta – CUB, anexo à Informação Fiscal do processo no 10980.722184/2010-18,
conexo ao presente, é revisto:
Área para cálculo:
a) Comercial salas e lojas = 1.690,71 m2 – 74,50 m2 = 1.616,21 m2 ;
b) Galpão industrial = 23.131,56 m2 ;
Área total para cálculo: 1.616,21 m2 + 23.131,56 m2 = 24.747,77 m2 ;
Aferição da Remuneração da M. Obra Total:

Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722184/2010-18

Destinação

Área Faixa
Custo Global
% M.O. Remuneração
Comercial salas e lojas 100,00
85.642,00
2,00
1.712,84
Comercial salas e lojas 100,00
85.642,00
5,00
4.282,10
Comercial salas e lojas 100,00
85.642,00
11,00 9.420,62
Comercial salas e lojas 1.316,21
1.127.228,57
15,00 169.084,28
Galpão Industrial
23.131,56
11.266.226,30
15,00 1.689.933,94
Total

24.747,77
12.650.380,87
---
1.874.433,7

Remuneração M. Obra Empreiteiras – Atualizada (GFIP) = 603.521,88;
Remuneração M. Obra NFs Concreto – Atualizada = 98.364,28;
Total M. Obra – Atualizada = 701.886,16; M. Obra Aferida = 1.874.433,78 –
701.886,16 = 1.172.547,62.
Das demonstrações acima, o salário de contribuição – mão-de-obra aferida, na
competência 05/2010, passa de R$ 1.212.214,92 para R$ 1.172.547,62.
O Formulário para Cadastramento e Emissão de Documentos - FORCED, que retifica o
crédito tributário no Sistema de Dados da Receita Federal, foi postado à fl. 567
O julgador apreciará livremente a validade das alegações do sujeito passivo a
partir do exame da consistência do conjunto dos elementos probatórios trazido aos autos, de
acordo com o princípio do livre convencimento motivado previsto no artigo 29 do Decreto no
70.235.72.
Em conclusão, a recorrente não conseguiu demonstrar a invalidade da utilização
pela fiscalização do método de aferição indireta para estimar os custo de mão de obra, motivo
pelo qual não há de se falar em cancelamento do auto de infração.
As irregularidades apresentadas no cálculo pela impugnante foram devidamente
apreciadas pela decisão de piso, e não houve contestação específica sobre esse cálculo, no
recurso.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso, rejeitar a preliminar, e no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722184/2010-18

Fl. 618
DF CARF MF
Original